Tribunal: TJPA
Processo: 0802687-08.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802687-08.2023.8.14.0013

APELANTE: HENIO THIAGO BARRETO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0802687-08.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: HENIO THIAGO BARRETO DA COSTA (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR TESTEMUNHO POLICIAL E BOLETIM MÉDICO. ATIPICIDADE DA AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E "CALOR DO MOMENTO". INACOLHIMENTO. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA PRIMEIRA FASE. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso. Trata-se de Apelação penal interposta por Henio Thiago Barreto da Costa, insurgindo-se contra a sentença que o condenou nas sanções dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir o cabimento do pleito de absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência de provas, sob a alegação de que a condenação se baseou exclusivamente no testemunho de "ouvir dizer" de policiais militares ante a ausência do depoimento judicial da vítima; (ii) avaliar a suposta atipicidade da conduta no crime de ameaça, em que a defesa alega ausência de dolo (
animus
) em razão das palavras terem sido proferidas em estado de embriaguez e no calor do momento; e (iii) analisar a necessidade de redimensionamento da pena, pela suposta valoração inidônea das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

Não prospera a tese de insuficiência probatória, visto que a materialidade e a autoria delitivas do crime de lesão corporal encontram-se sobejamente comprovadas. O testemunho do policial em juízo não se resumiu a relatar o que ouviu da vítima, mas englobou a constatação visual da lesão, fato que está corroborado por prova técnica irrefutável (Boletim Médico), formando um arcabouço probatório coeso.

Da mesma forma, incabível a absolvição por atipicidade do delito de ameaça. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da
actio libera in causa
, estabelecendo que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, sendo a grave ameaça proferida plenamente idônea e capaz de gerar intimidação real na vítima, que agiu imediatamente buscando socorro policial. Ressalta-se que a eventual reconciliação posterior não apaga a consumação do delito de ameaça.

No mérito subsidiário, a dosimetria merece reparo. A fundamentação utilizada na origem para negativar a culpabilidade limitou-se à consciência da ilicitude, que é pressuposto para aplicação da pena e não circunstância judicial do art. 59 do CP. Ademais, foram utilizados termos genéricos sem base empírica para desfavorecer os motivos e as circunstâncias, impondo-se a neutralização de tais vetores e a redução das penas-base ao mínimo legal.

Tese:
Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o testemunho policial respaldado por laudo médico é prova idônea para condenação, não prevalecendo a tese absolutória. A embriaguez voluntária e a posterior reconciliação não afastam a tipicidade e a consumação do crime formal de ameaça. Na dosimetria da pena, exige-se fundamentação concreta e idônea para a exasperação da pena-base, vedada a utilização de elementos intrínsecos ao tipo ou termos genéricos.

Dispositivo:
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar as reprimendas aplicadas na primeira fase da dosimetria, restando a pena final fixada em 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, §13º, do Código Penal; Art. 147 do Código Penal; Art. 28, inciso II, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 69 do Código Penal; Art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal; Súmula 588 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HENIO THIAGO BARRETO DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que julgou procedente a denúncia e o condenou nas sanções do art. 129, §13º, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia que, no dia 25 de agosto de 2023, por volta das 23h00, o denunciado, embriagado, agrediu sua então companheira, Maria Paula Soares Perote, desferindo-lhe um tapa no rosto que a fez bater a cabeça na parede, além de tentar asfixiá-la tapando-lhe a boca e o nariz. Ato contínuo, proferiu ameaças de morte, dizendo textualmente:
"Se tu der parte de mim, eu vou te matar"
.

Oferecimento da denúncia: 21.09.2023 (id 28861150).

Recebimento da denúncia: 02.10.2023 (id 28861152).

Citação:27.11.2024 (id 28861174).

Alegações finais da defesa: 19.05.2025 (id 28861202).

Finda a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou sentença em 02.06.2025 (id 28861205) condenando o réu à pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão (pelo crime de lesão corporal) e 4 (quatro) meses de detenção (pelo crime de ameaça), a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente apelo (id 28861214). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas quanto à lesão corporal, sustentando que a condenação se baseou em testemunho indireto (
hearsay testimony
), uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo. Requer, ainda, a absolvição do delito de ameaça por atipicidade da conduta, argumentando que proferir palavras em momento de cólera ou embriaguez afasta o dolo. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal com o afastamento dos vetores judiciais negativados.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença condenatória
in totum
(id 28861215).

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em 17.09.2025, exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, rejeitando as teses absolutórias, mas concordando com a necessidade de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea na primeira fase da dosimetria.

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual (art. 140-A do RI/TJPA)

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DO MÉRITO

Da rejeição da tese de absolvição por insuficiência de provas (Lesão Corporal)

A defesa busca a absolvição do réu sob o argumento central de que a ausência do depoimento da vítima em sede judicial esvazia o conjunto probatório, tornando a prova baseada exclusivamente em "ouvir dizer" por parte dos policiais militares.

Contudo, a tese não merece prosperar.

Em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima – ainda que colhida na fase inquisitorial – possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório.

No caso em tela, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas. O policial militar Robinson Guimarães Carneiro, ouvido em juízo, confirmou integralmente a dinâmica do flagrante. O agente relatou que a guarnição encontrou a vítima em estado de desespero, pedindo ajuda, oportunidade em que esta não apenas relatou as agressões e permitiu a entrada na residência, mas também exibiu o ferimento no lábio recém-causado pelo apelante (Boletim Médio anexo - 28861123).

É basilar destacar que o testemunho do policial não se resumiu a relatar o que ouviu da vítima, mas também descreveu a constatação visual da lesão e o estado de agressividade do réu no momento da abordagem. Somado a isso, há prova técnica irrefutável nos autos: o
Boletim Médico
, expedido logo após os fatos, atestando a presença de
"hematoma, edema, lesão superficial na mucosa oral de leve gravidade, produzida por pressão externa"
, compatível com as agressões descritas pela ofendida.

Portanto, a ausência da ofendida em juízo não tem o condão de descredibilizar a robusta prova documental (laudo médico) e a prova testemunhal policial produzida em contraditório, as quais formam um arcabouço probatório coeso e suficiente para afastar o
in dubio pro reo
e manter o édito condenatório pela prática do art. 129, §13º, do CP.

Da rejeição da tese de atipicidade da conduta (crime de ameaça)

Igualmente não prospera o pleito absolutório referente ao crime de ameaça. A Defesa argumenta que as palavras foram proferidas no “calor do momento” e em estado de embriaguez, o que afastaria o dolo específico (
animus
) de incutir temor real.

Entretanto, o ordenamento jurídico penal brasileiro adota a teoria da
actio libera in causa
, consagrada no art. 28, inciso II, do Código Penal, o qual estabelece expressamente que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. O simples fato de o apelante ter ingerido bebida alcoólica não o isenta da responsabilidade criminal por prometer mal injusto e grave.

A grave ameaça consubstanciada nas palavras
"Se tu der parte de mim, eu vou te matar"
revelou-se plenamente idônea e capaz de gerar intimidação. A efetividade do temor imposto à vítima comprova-se por suas ações imediatas: buscar socorro acionando a Polícia Militar, fugir da residência em desespero e, na delegacia, manifestar expresso desejo de representar criminalmente contra o agressor e requerer medidas protetivas de urgência. Em suas razões recursais, a defesa afirma ter a vítima reatado o relacionamento com o réu. Contudo, tal fato não apaga a consumação do delito formal de ameaça que ocorreu no instante do fato, razão pela qual impõe-se a manutenção da condenação nas iras do art. 147 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA: READEQUAÇÃO NECESSÁRIA

Embora a condenação seja inarredável, o apelo defensivo, respaldado pelo lúcido parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, merece provimento no tocante à dosimetria da pena.

O magistrado de origem, na primeira fase, exasperou significativamente a pena-base de ambos os crimes avaliando negativamente a
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias
do crime.

Contudo, a fundamentação utilizada revelou-se inidônea. Para negativar a
culpabilidade
, o juízo limitou-se a afirmar que o sentenciado agiu com
"notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca da gravidade de sua conduta"
. Tais elementos, como bem pontuado pela Defensoria e pelo Ministério Público de 2º Grau, tratam-se da culpabilidade como pressuposto para a aplicação da pena (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude), e não da culpabilidade como circunstância judicial do art. 59 do CP, que exige um plus de reprovabilidade social na conduta concreta.

No que tange aos
motivos
e às
circunstâncias
, o magistrado limitou-se a utilizar termos genéricos como
"Nada há que favoreça o sentenciado"
e
"Não favorecem de igual forma o réu"
, sem apontar qualquer base empírica concreta dos autos que justificasse a valoração pejorativa.

Dessa forma, impõe-se a neutralização dos vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias. Inexistindo qualquer outra circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal.

a) Pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13º, CP): Na
primeira fase
, considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão (pena prevista no preceito secundário: 1 a 4 anos). Na
segunda fase
, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão. Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva para este delito em 1 (um) ano de reclusão.

b) Pelo crime de ameaça (art. 147, CP): Na
primeira fase
, tornadas neutras todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção (pena prevista no preceito secundário: 1 a 6 meses). Na
segunda fase
, não havendo agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 1 (um) mês de detenção. Na
terceira fase
, sem causas majorantes ou minorantes, torno a pena definitiva em 1 (um) mês de detenção.

Pela regra do concurso material (art. 69 do CP), as penas devem ser somadas. Fica, portanto, o réu condenado à pena definitiva total de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção. Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP. Mantenho a vedação à substituição por penas restritivas de direitos, por tratar-se de crime cometido com violência e grave ameaça no âmbito doméstico (Súmula 588 do STJ e art. 17 da Lei 11.340/06).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar as reprimendas aplicadas na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena final do apelante HENIO THIAGO BARRETO DA COSTA para 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026